Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718325-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY SANTOS LOPES AGRAVADO: FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCY SANTOS LOPES contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado por FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS, reconheceu o ato atentatório à dignidade da justiça por parte da executada, e lhe aplicou multa no percentual de 10% sobre o valor da venda do imóvel declarada na certidão de ônus. Intimada nos termos do art. 10 do CPC, sobre eventual intempestividade do recurso, a agravante não se manifestou. DECIDO Conforme se infere dos atos, a decisão que aplicou a multa foi proferida em 06.06.2024. A agravante, pela Defensoria Pública, tomou ciência em 23.07.2024. A impugnação apresentada em 09.09.2024 equivale a mero pedido de reconsideração, que não interrompe, nem suspende o prazo recursal. O agravo foi interposto em 12.05.2025, portanto, intempestivamente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator